Tribunal: TJDFT
Processo: 0216716-66.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0216716-66.2011.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto pela Caixa Econômica Federal, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior, que determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem, para aguardar o pronunciamento definitivo do STF, em sede de repercussão geral, do Tema 1.011 (RE 827.996). Publicado o Acórdão paradigma, os autos foram novamente remetidos àquela Corte (18944384). O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 59253657 - e-STJ Fl.574/576), determinou, uma vez mais, a devolução dos autos a este Tribunal, para que fosse observado o rito dos precedentes, considerando que o assunto versado no recurso especial corresponde ao citado Tema 1.011 (RE 827.996). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997. Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 15016672): CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. QUITAÇÃO POR MORTE OU INVALIDEZ PERMANENTE. CAIXA SEGURADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. FCVS. TEORIA DA APARÊNCIA. I - "Nos feitos em que se discute a cobertura securitária dos seguros adjetos aos contratos de financiamento contraídos pelo Sistema Financeiro da Habitação, não há interesse da Caixa Econômica Federal ou da União a justificar a formação de litisconsórcio passivo com esses entes. Isso porque a discussão, nesses casos, se estabelece unicamente entre o mutuário e a seguradora, não havendo possibilidade de comprometimento do FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais)" (REsp n. 1.091.363/SC, representativo de causas repetitivas; Relator: Ministro Carlos Fernando Mathias). II - Conquanto a Caixa Seguros S.A e a Caixa Econômica Federal sejam formalmente distintas, é certo que integram o mesmo conglomerado econômico, notadamente quando fornece outros serviços em suas agências, que, para o consumidor ambas as instituições se apresentam como a mesma pessoa jurídica III - Negou-se provimento ao recurso. Unânime. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029